Tribunal: TJSP
Processo: 0013711-45.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0013711-45.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é embargada
FABIANA ROBERTA NOBREGA DE MOURA PORCINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013711-45.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 0013711-45.2018.8.26.0001/50000 – São Paulo
Embargante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Embargado: Fabiana Roberta Nobrega de Moura Porcino
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42710)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015. Alegação de
omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02)
opostos por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A em que se
alegam a existência de omissão no v. acórdão de fls. 165/168, autos em
apenso. Diz que em sua impugnação e contrarrazões demonstrou que os
inúmeros números de propostas elencados pela embargada são referente à
renovação. Aduz não ser crível que o segurado tenha contratado mais de 50
apólices de seguros. Insiste que não se recusou a fornecer as apólices
solicitadas e que esclareceu que os números informados pela embargada são
de renovações e endossos de apólices, bem como junto cópias nos autos
principais. Postula o acolhimento do recurso (fls. 01/02).
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013711-45.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
3
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da
parte em relação ao julgamento do recurso então interposto.
Pois bem.
O v. acórdão, posicionou-se de maneira muito clara
ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes para justificar
o provimento do recurso de apelação.
Não há omissão. A embargante busca, na verdade,
seja efetuado novo julgamento, não se conformando com a votação unânime
da turma julgadora.
A seguradora insiste na tese de que já apresentou os
documentos e que os números elencados pela embargada são de renovações.
Conforme constou do acórdão, tal questão já foi
resolvida por essa Colenda 33a Câmara de Direito Privado, quando da
reforma da sentença de improcedência da ação de exibição de documentos,
conforme fls. 31/40.
Destacou o aresto, ainda, que os esclarecimentos
prestados não têm condão de estabelecer a presunção de veracidade, acolhida
pelo Magistrado de 1o grau, quanto à ausência de quaisquer outros
documentos em seu poder.
Não bastam os meros esclarecimentos, mas sim a
apresentações dos documentos determinados no aresto que julgou a ação de
exibição de documentos. Ainda que alguma numeração seja de renovação, há
que se demonstrar sua vinculação aos contratos principais, apresentando-os, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013711-45.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
4
que não se verificou em sua integralidade.
No mais, repita-se: (...) não se mostra crível a
seguradora qualificar diversas apólices de seguro, enumerando-as, inclusive,
e deixar de apresenta-las (seguros prestamistas, seguros residenciais,
renovações fls. 102/104), em cumprimento ao acórdão proferido (fls. 168).
Com isso, não há omissão tampouco qualquer outro
vício próprio para embargos de declaração, o que remanesce é mero
inconformismo da embargante que, se for o caso, encontra lugar em sede
própria e não na via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, não se impõe ao julgador responder uma a
uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm o condão de
modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013711-45.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
5
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator